Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805635-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SANTAREM

AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO CORRETA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805635-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

ADVOGADO: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO E OUTRAS

AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LAUDELINO HORACIO DA SILVA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA, nos autos da Ação Coletiva proposta em face da
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender pela ausência dos requisitos necessários.

Alega que a presente ação visa a suspensão do reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletiva que o Agravante mantém com o Agravado e a necessidade da declaração de nulidade e modificação/revisão das cláusulas do contrato do plano de saúde relativas à formação de preço e da mensalidade e do reajuste baseado no índice de sinistralidade.

Aduz que o reajuste representa ato atentatório a dignidade da justiça, pois o reajuste do plano de saúde se encontra em litígio, sendo ilegal este reajuste abusivo afetando várias pessoas que podem ficar sem o plano de saúde.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18877855/18877858.

Às ID.25350042 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 22168352 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender pela ausência dos requisitos necessários.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois primeiramente, é válido ressaltar que o reajuste por sinistralidade tem a sua devida previsão contratual, valendo-se para conservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ademais, como muito bem colocado pelo Juiz Primevo em sua decisão, a agravada conseguiu demonstrar, por meio de documentos (ID
90692209), que a receita foi bem menor (R$ 1.250.620,20) do que o custo do serviço ofertado (R$ 2.112.375,60), assim como para corroborar tal afirmação trouxe aos autos os nomes dos beneficiários com o detalhamento de cada serviço utilizado, tais como consultas, exames, procedimentos especiais, internação e com os respectivos valores de cada procedimento médico.

Portanto,
não há o que se falar em abusividade com o reajuste proposto, principalmente pelo forte indício desequilíbrio econômico.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVIMENTO.
(...).
3. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE O REAJUSTE DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS COM BASE NA SINISTRALIDADE. NO CASO CONCRETO, O REAJUSTE FOI PRECEDIDO DE ESTUDO ATUARIAL E APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO DA OPERADORA, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. (TJE/PA. APELAÇÃO Nº0803810-38.2018.8.14.0006. RELAOTR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES. JULGADO EM: 13/ 02/ 2025).

Portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta, não tendo, neste momento processual, o que deferir em favor do agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025